Tribunal: TJMT
Processo: 1027928-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027928-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLAN ROBSON SILVA ORMOND - CPF: 987.489.201-34 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MEDIDOR NO IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMÓVEL DESABITADO - PEDIDO DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVA EM RAZÃO DE DÉBITOS EM ABERTO - RECLAMAÇÃO NO PROCON – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO - TESE DE COBRANÇA DEVIDA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – JUNTADA DE FOTOS PELO PROMOVENTE – RECLAMAÇÃO NO PROCON COM PROPOSTA DE VISTORIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RESULTADO DA VISTORIA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDOR NA UNIDADE - RECUSA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo recusa de religação dos serviços com base em débitos impugnados administrativamente e não restando a comprovação da legitimidade dos mesmos, porquanto o imóvel estava sem medidor, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 37123673, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

b)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado (abril/2017 a agosto/2017), (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitado à R$8.000,00 (oito mil reais), e;

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (28/06/2020, ID 35567883), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)
.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral, posto que houve o regular consumo pelo promovente, e que os valores lançados nas faturas refletem o que foi lido no respectivo medidor.

Argumentou que não há qualquer dano moral a ser indenizado, porquanto mero desconforto não pode ocasionar tal ofensa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que possui um imóvel de sua titularidade (UC no 6/492795-0) e que em julho de 2017 se dirigiu ao Procon requerendo uma vistoria em seu imóvel, por não concordar com faturas anteriores, afirmando que na vistoria fora retirado o medidor de sua unidade, afirmando que desde 2016 não reside no imóvel.

Afirma que o imóvel desde então não possui consumo, posto que sequer possui medidor.

Juntou fotos do imóvel e termo de audiência no Procon.

Sustenta que em 2020 solicitou a religação dos serviços, no entanto, houve a negativa de religação ao argumento que existem débitos em aberto.

Afiança que pelo fato de desde 2016 não residir no imóvel e por não haver medidor na referida unidade são indevidas as cobranças das faturas a partir de então e que devida à indenização por danos morais em razão da negativa injusta de religação dos serviços.

Houve determinação do magistrado de origem para que a promovente apresentasse documentos que demonstrassem o valor de todas as faturas contestadas nos autos.

A promovente emendou a inicial e acostou faturas do período de abril/2017 a agosto/2017.

Pois bem.

A parte promovida apresentou recurso genérico.

Verifico que a parte promovente comprova reclamação perante o Procon em 04/07/2017, onde houve proposta da promovida de realização de vistoria e verificação do medidor, entretanto a promovida nada acosta aos autos para comprovar o resultado da referida vistoria.

Verifico que a alegação da parte promovente de que a unidade consumidora se encontra sem medidor não foi desconstituída pela promovida por qualquer meio, posto que esta apenas apresentou defesa e recurso genéricos, afirmando que o consumo se encontra regular e que a cobrança se refere ao consumo utilizado.

A promovida não junta qualquer documento para comprovar suas alegações, apenas telas sistêmicas.

Ademais, sequer contestou o fato de que houve negativa de religação dos serviços, se tonando fato incontroverso.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da ausência de comprovação da legitimidade das cobranças das faturas impugnadas administrativamente e da negativa de religação dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, sobretudo por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à determinação de revisão das faturas não houve insurgência recursal, não havendo, desse modo, reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021